Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-51.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos ? tanto da vítima como das testemunhas - narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa.2 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002784-51.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos - tanto da vítima como das testemunhas - narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa.
2 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002784-51.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Renata de Nazaré Lima Nunes
,

por intermédio do Defensor Público Edgar Moreira Alamar, contra sentença que a condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência das provas dos autos em amparar a condenação, suscitando o princípio
in dubio pro reo,
uma vez que a condenação foi pautada, tão somente, na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002784-51.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para amparar a condenação, sendo assim, afigura-se necessário revolver os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima em juízo.

A testemunha Ricardo da Silveira Vaz Teixeira, Policial Militar, narrou que (DVD fl. 53):
¿no dia dos fatos
estava comandando a guarnição quando foi acionado pela vítima e partiram em perseguição ao casal
. Populares informaram que eles entraram em um terreno baldio, e ao entraram no local, não os encontraram.
A moça foi agarrada pela população
. O rapaz foi preso quando pulou um muro e caiu no quintal de uma casa onde estava ocorrendo o aniversário. Os pertences não foram encontrados com os denunciados.
A vítima reconheceu ambos os acusados como autores do crime de roubo
. Não presenciou o crime. O réu disse ter jogado os pertences no terreno baldio, mas nada foi encontrado, devido ter muito mato no local¿ (grifei)

A testemunha Cláudia Alves Ribeiro, Policial Militar, sustentou que:
¿é patrulheira e ficou na segurança da viatura. Fez a abordagem na moça e nada foi encontrado em poder dela.
A vítima relatou que eles chegaram de bicicleta e empregaram grave ameaça
. Diego não disse o que aconteceu com o celular.
A vítima reconheceu Renata e Diego como os autores do roubo
. Não presenciou o roubo.¿ (grifei)

No mesmo sentido, José Maria da Silva Rodrigues, também Policial Militar, afirmou que:
¿
estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares que diziam que um casal em uma moto havia roubado a vítima
. A vítima também estava correndo atrás deles.
Foram atrás deles e agarrou a mulher, pois estava quase sendo espancada
. O réu pulou para o quintal de uma casa, e teve o pé mordido por um cachorro, sendo que os populares acionaram os policiais e informaram onde o réu estava.
Ainda foi possível ver o casal na bicicleta no momento em que foram abordados pelos populares, mas não foi possível pegá-los, pois eles passaram do outro lado da via
. Eles largaram a bicicleta onde estavam e se dividiram. Não encontraram o celular ou arma com os denunciados. Não presenciou o roubo. Não sabe se houve emprego de violência ou grave ameaça.¿ (grifei)

Por fim, a vítima Emanuel da Conceição Pessoa afirmou que (DVD fl. 67):
¿estava conversando com sua namorada e um casal parou em uma esquina.
Quando foi abordado com agressividade, até pensou que fosse um amigo fazendo brincadeira. Saiu correndo atrás deles. Ele fez menção de estar armado, por isso não reagiu. A mulher ficou aguardando e ela pressionava o homem, mandando-o pegar logo seu celular.
Eles montaram na bicicleta e sua vizinha saiu atrás deles, pois estava de moto.
Eles foram capturados logo após, ainda em flagrante, pois sua vizinha saiu atrás deles. Eles caíram da bicicleta
. O depoente encontrou a polícia tática e informou o que estava acontecendo.
Os policiais foram atrás deles. Quando entrou na rua onde eles haviam fugido, encontrou a bicicleta usada por eles, caída ao solo
. A população apontou para onde eles foram.
A mulher tentava pular o muro quando foi alcançada pela população. Ela tentou pular o muro de um local onde tem uma antena gigante de celular
. O homem pulou a cerca e a polícia foi atrás dele. Depois ele pulou o muro de onde estava acontecendo um aniversário, sendo que um homem que estava no aniversário era policial e prendeu o réu. Que o seu celular não foi recuperado.
Deu para visualizar bem a fisionomia deles, por isso não teve dúvidas em reconhecê-los
.¿ (grifei)

Como visto, existem elementos fartos nos autos para comprovar a autoria delitiva,
de forma que o argumento de insuficiência de provas para amparar a condenação não encontra amparo
.

Ademais, ressalte-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, não apenas a vítima trouxe subsídios para fundamentar a condenação. Na instrução também foram ouvidos também os policiais que atuaram na prisão da ré e destacaram que viram a apelante e o coautor ainda em fuga, chegando a tempo de impedir que Renata de Nazaré fosse agredida após ser alcançada pela população enfurecida.

Assim, - a despeito de se saber que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica em estabelecer que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância - no caso, não há que se falar que a condenação foi pautada tão somente na palavra da vítima e, muito menos, em incerteza quanto à autoria e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Anote-se, ainda, que a vítima foi firme e segura em apontar a apelante como autora do crime, afiançando, em seu depoimento, que na ocasião do delito, pôde ver bem a fisionomia dos agentes e, por este motivo, não tinha dúvidas em reconhece-los.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
para manter a sentença objurgada em sua integralidade.
É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator